Tribunal: TJDFT
Processo: 0731222-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0731222-72.2020.8.07.0001 APELANTE: EVA DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Eva de Oliveira Santos apela da decisão que lhe negou restituição do automóvel Fiat/Palio, cor vermelha, placa JKL-0385/DF, esclarecendo que o veículo foi apreendido com a sobrinha, Lorrane Santos da Rocha, denunciada por tráfico de drogas e associação para o tráfico (Ação Penal 729203-93.2020.8.07.0001). Alega que é legítima proprietária do bem, que apenas emprestara pontualmente à irmã, Suelene Santos Soares - genitora da ré -, em virtude de intervenção cirúrgica. Sustenta que o bem não mais é necessário aos deslinde da ação penal, pois já fora periciado, requerendo a restituição. A Defesa alega nas razões que houve perícia no bem, mas não trouxe aos autos o respectivo laudo técnico, imprescindível para melhor aquilatar a análise do caso. Assim, concede-se prazo de dez dias para a Defesa juntar o Laudo de Exame Pericial do Veículo Fiat/Palio, cor vermelha, placa JKL-0385/DF, para provar o alegado na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca do documento. Brasília, 04 de fevereiro de 2021. George Lopes Leite Relator